Tribunal: STF
Processo: ARE 1587137
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO CONSIDERANDO A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 870.947 (TEMA 810). HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO FEITA EM QUESTÃO DE ORDEM LANÇADA NA ADI Nº 4.425/DF. PRECATÓRIO QUITADO ANTES DE 25.3.2015. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJPB. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, após o julgamento de questão de ordem levantada na ADI´S 4.425 e 4.357, reiteradamente, tem se manifestado sobre o tema, deixando claro que a modulação de efeitos realizada pelo Pretório Excelso, nas citadas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, designou-se a manter a utilização da TR no período da entrada em vigor da EC nº 62/2009 até 25.03.2015 para aqueles precatórios já expedidos ou pagos. Assim sendo, transportando as seguintes orientações jurisprudenciais para o caso em tela, tenho que descabe o pedido formulado pelo Exequente/Agravado, eis que o precatório nº 0035452541998 foi quitado em 2011, conforme Nota de Empenho de Id. 66722284 e seguintes da Ação Principal nº 0035452-65.1998.8.15.2001. Anota-se que não se está a negar vigência ao Tema 810 do STF, mas apenas registrando-se que, no caso particular dos autos, como já houve a quitação do precatório antes de 25.3.2015, descabe o pedido formulado de atualização de precatório para fins de aplicação da incidência do índice de correção monetária IPCA-E, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947” (fls. 1-2, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e LIV do art. 5º da Constituição da República. Assevera ter direito à “diferença residual de precatório requisitado a presidência do Tribunal (deferido pelo juízo da execução)” (fl. 14, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “no caso presente não tem aplicação as ADIs, 4.325 e 4.425, vez que o Ministro Humberto Martins Corregedor Nacional de Justiça nos autos de providência nº: 0003340-15.2019.2.00.0000, reafirmou a tese sufragada no julgamento do RE 810.947-SE - TEMA 810 do STF em sede de repercussão geral sem modulação ao pontuar que: ‘não se aplicam ao presente caso as normas da Emenda Constitucional nº 62/2009, que foi objeto de diversas inconstitucionalidades no âmbito daquelas ADINs’, sendo totalmente inaplicável a Súmula 283 do STF, porque o recurso interposto abrange todas as violações” (sic, fl. 3, e-doc. 22).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo, para “reafirmar a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR com efeitos erga omnes – ex tunc – vinculante, porque não houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no RE-870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral para em ato contÍnuo determinar que o Tribunal Estadual cumpra a adoção do IPCA-E como índice de atualização monetária nas condenações impostas a fazenda pública a partir da edição da Lei nº 11.960 – editada em: 29/06/2009 afastando a justificativa ilegal de aplicação da ‘TR’ com data retroativa a 25/03/2015, como equivocadamente decidiu o Tribunal Estadual no seu Acórdão vergastado, seguido de Decisão Monocrática de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário ” (fls. 9-10, e-doc. 22).

Apreciada a matéria trazida no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba dirimiu a controvérsia sobre o índice aplicável à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, nestes termos:

“Partindo dessa premissa, constato que toda a controvérsia instaurada na Primeira Instância diz respeito à possibilidade de o Exequente/Agravado ter direito ao pagamento de diferença residual de precatório em razão da incidência do índice de correção monetária IPCA-E, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947. 
Pois bem. Como já havia dito por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, o Tribunal de Justiça da Paraíba, nos precatórios nº 0807183-59.2004.8.15.0000, nº 0904438-85.2002.8.15.0000 e 0803110-78.2003.815.0000, já apreciou a questão.
Nessas ocasiões, notadamente, no supracitado Precatório 0802110-78.2003.815.0000, proferida em 13.09.2021, o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, no exercício da Presidência do TJPB, fez o distinguising acera do tema, alertando para as particularidades das hipóteses em que já houve a expedição e o pagamento do precatório (...)
Tal situação, portanto, recebeu contornos de matéria consolidada, conforme tem o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, se manifestado sobre o tema, deixando claro que a modulação de efeitos realizada pelo Pretório Excelso, nas citadas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, designou-se a manter a utilização da TR no período da entrada em vigor da EC nº 62/2009 até 25.03.2015 para aqueles precatórios já expedidos ou pagos (...)
Assim sendo, transportando as seguintes orientações jurisprudenciais para o caso em tela, tenho que descabe o pedido formulado pelo Exequente/Agravado, eis que o precatório nº 0035452541998 foi quitado em 2011, conforme Nota de Empenho de Id. 66722284 e seguintes da Ação Principal nº 0035452-65.1998.8.15.2001.
Anoto que não se está a negar vigência ao Tema 810 do STF, mas apenas registrando-se que, no caso particular dos autos, como já houve a quitação do precatório antes de 25.3.2015, descabe o pedido formulado de atualização de precatório para fins de aplicação da incidência do índice de correção monetária IPCA-E, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947. 
Ressalto ainda, que recentemente a matéria foi novamente alvo de debate em Sessão Plenária do TJPB ocorrida em 02.06.2023, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no Precatório nº 0015663-93.2003.815, julgado em bloco com outros Agravos Internos, quando, por unanimidade, negou-se provimento aos aludidos Recursos justamente para manter o entendimento aqui lançado de que como já houve a quitação do precatório antes de 25.3.2015, descabe o pedido formulado de atualização de precatório para fins de aplicação da incidência do índice de correção monetária IPCA-E, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947” (fls. 3-15, e-doc. 7).

Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015, com os seguintes fundamentos:
“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).

Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, sendo exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.544.631-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.079-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.487.232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.871-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).

7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015, nestes termos:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.

Consta destes autos que o precatório foi liquidado em 2011 (fls. 2 e 15, e-doc. 7), antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.

Ao rejeitar a postulação da agravante, porque “o precatório nº 0035452541998 foi quitado em 2011, conforme Nota de Empenho de Id. 66722284 e seguintes da Ação Principal nº 0035452-65.1998.8.15.2001” (fl. 2, e-doc. 13), o Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 

Evidencia-se da decisão agravada que a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora